Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712758-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: GILSON RODRIGUES BORGES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25266895), com pedido de tutela recursal, interposto por JONATHAN XAVIER RODRIGUES, em face de GILSON RODRIGUES BORGES ante decisão do Juízo da 2a Vara de Família Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702336-75.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, no sentido de determinar a intimação do réu para que desocupe espontaneamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da expedição de mandado de reintegração da posse direta do imóvel ao autor. O advogado do Agravante informa a renúncia do mandato (ID 46948481). Houve a notificação da renúncia (ID 46948479). Intime-se o Agravante no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para regularizar sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, sob risco de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se Brasília, 23 de maio de 2023 15:31:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador